Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve o julgamento de improcedência do pedido de reparação de dano decorrente de má-gestão da conta PASEP formulado pela autora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa, nas questões relacionadas aos saques indevidos e na apuração do débito.
3. Fato relevante: Após o julgamento da apelação foi fixada a tese no Tema Repetitivo 1300 do STJ que mantém a distribuição estática do ônus da prova em relação às alegações de má-gestão na conta PASEP.
III. Razões de decidir
4. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
5. As alegações da embargante foram expressamente analisadas no acórdão embargado e estão em conformidade com o precedente qualificado firmado após o julgamento da apelação, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a